Tribunal: TJBA
Processo: 8000168-95.2018.8.05.0234
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000168-95.2018.8.05.0234

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE SAO FELIX e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS BRANDAO FILHO

PJ - 02

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra o acórdão que, nos autos da Apelação Cível nº 8000168-95.2018.8.05.0234, negou provimento ao recurso, mantendo sentença que determinara o fornecimento de medicamentos à parte autora, portadora de diversas enfermidades graves, dentre elas paraplegia espástica tropical e polimiosite, comprovadamente dependente dos fármacos pleiteados. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à exigência de comprovação científica da eficácia dos medicamentos e sobre o pedido de ressarcimento de custos pela União.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise da necessidade de comprovação da eficácia científica dos medicamentos não padronizados e quanto ao ressarcimento da União, ou se os embargos se limitam a rediscutir matéria já enfrentada.

III. Razões de decidir
3. Os Embargos de Declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a necessidade dos medicamentos, consignando que todos são de baixo custo e fornecidos pelo SUS, não havendo omissão quanto ao requisito de comprovação científica de eficácia.
5. Quanto ao ressarcimento pela União, o acórdão esclareceu que o procedimento ocorre na esfera administrativa, não se justificando ordem judicial nesse sentido, inexistindo omissão a ser suprida.
6. O objetivo do embargante é promover novo reexame da matéria, o que não se admite em sede de embargos declaratórios, recurso de fundamentação vinculada, não apto a modificar o mérito da decisão.
7. A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam a rediscutir fundamentos ou a adequar a decisão ao entendimento da parte, podendo ser utilizados para fins de prequestionamento apenas quando presentes os vícios legais.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"Não

configurada omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de

declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria

já decidida."

"O

ressarcimento de despesas com medicamentos entre entes federativos

deve ocorrer na esfera administrativa, sendo desnecessária ordem

judicial."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
nº 8000168-95.2018.8.05.0234,
no qual figura como Embargante o

ESTADO DA BAHIA

e Embargado
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
seguindo o voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça